Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-12.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014297-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR GILBERTO DIAS JUNIOR - CPF: 960.728.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON PINHEIRO LISBOA - CPF: 544.784.801-68 (ADVOGADO), JOSE MANOEL AZADINHO PALMEZAN - CPF: 826.453.108-34 (ADVOGADO), JOSE MANOEL AZADINHO PALMEZAN - CPF: 826.453.108-34 (IMPETRANTE), JOELSON PINHEIRO LISBOA - CPF: 544.784.801-68 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (IMPETRANTE), JURANDI PINHEIRO LISBOA - CPF: 266.272.641-53 (PACIENTE), Rodrigo Roberto Curvo (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – FATOS OCORRIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE CRIOU O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 69-A DA LEI N. 9.605/98 – INOCORRÊNCIA –
RELATÓRIO AMBIENTAL PRODUZIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI –
INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE OS ELEMENTOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Não há falar ema tipicidade da conduta em razão do princípio da irretroatividade da lei penal se o relatório ambiental apontado pelo Ministério Público como parcialmente enganoso foi produzido após a vigência da Lei que inseriu o tipo penal do art. 69-A da Lei n. 9.605/98.

Se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa do acusado, não há falar em inépcia da denúncia, ainda que não tenha sido especificada a data e o horário da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jurandi Pinheiro Lisboa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 172728190:

“
(...) Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, pois, atuando na função de engenheiro florestal, a fim de fraudar processo administrativo de licenciamento ambiental e exploração florestal, elaborou e apresentou plano de manejo florestal enganoso.

Afirmam que o Ministério Público errou ao oferecer a denúncia e a autoridade apontada como coatora “pecou” ao recebê-la, visto que não há justa causa para a persecução penal, haja vista a atipicidade da conduta descrita na peça acusatória.

Explicam que o crime imputado ao paciente foi inserido no ordenamento jurídico pela Lei n. 11.284/2006, porém, o plano de manejo florestal que deu causa à acusação foi elaborado e protocolizado junto à SEMA/MT em 23.1.2006 e aprovado em 24.2.2006, isto é, em data anterior à vigência da lei, concluindo, portanto, que a denúncia afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Além disso, asseveram que a peça acusatória é inepta, posto que não descreve elementos importantes do fato criminoso, tais como dia, mês, ano, prejudicando sobremaneira a constatação de situação jurídicas primordiais como a anterioridade da conduta e a prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, reforçam que “o Auto de Infração Nº545364-D, nascedouro, digamos assim, dos procedimentos administrativos, policiais e judiciais narrados no processo, fora com justiça anulado pelo IBAMA, Órgão Fiscalizador do Plano de Manejo Florestal”, por ausência de materialidade do ato infracional supostamente praticado.

Destacam ainda que os fatos descritos na exordial já foram objeto da ação penal n. 0001175-09.2014.8.11.0082, que tramitou na Justiça Federal, oportunidade em que o paciente nem sequer foi denunciado pelo Ministério Público Federal e os demais envolvidos foram premiados com o reconhecimento e declaração da prescrição.

Por fim, salientam a necessidade de concessão liminar da ordem para o fim de suspender a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 18.7.2023, “considerada como o principal ato dentro de um processo criminal, pelo crucial motivo que se relaciona com a elucidação de um crime, em especial, do dia em que o mesmo se consumou, bem como a oitiva dos envolvidos e relacionados pelas partes, vindo, na sequência dos atos, a prolação da sentença, que poderá ser condenatória”.

Com essas considerações, pleiteiam, liminarmente, a suspensão a ação penal n. 0001175-09.2014.8.11.0082, até o julgamento final do presente habeas corpus, mormente porque existe atos instrutórios designados para data próxima.

No mérito, requerem seja concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal n. 0001175-09.2014.8.11.0082, em razão da falta de justa causa para a persecução penal, haja vista a atipicidade da conduta e a inépcia da peça inicial (Id. 172614669).

Acostaram documentos (Id. 172614672 a Id. 172614692)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 172728190).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 172962178).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 173250190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal instaurada em desfavor
Jurandi Pinheiro Lisboa
, haja vista a ausência de justa causa para a persecução penal, pois a conduta descrita na inicial acusatória é atípica, porque perpetrada antes da entrada em vigor da Lei n. 11.284/2006, bem como diante a inépcia da denúncia, que não descreve elementos importantes do fato criminoso, tais como dia, mês, ano, prejudicando sobremaneira a constatação de situação jurídicas primordiais como a anterioridade da conduta e a prescrição da pretensão punitiva.

Inicialmente, convém esclarecer que segundo entendimento sedimentado no âmbito dos tribunais superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua
atipicidade
ou a impossibilidade de autoria delitiva.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ
. 2. Consignado na decisão de prisão preventiva que estaria o recorrente ameaçando testemunha, demonstrada está a necessidade da medida aflitiva para a conveniência da instrução, ainda mais tendo em vista que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto que decretada sua revelia. 3. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 92.811/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9.4.2018) – destaquei.

Na hipótese, conforme relatado pela autoridade apontada como coatora, a ação penal é resultado do desmembramento do processo criminal n. 2008.36.00.010983-6, distribuído perante a 5ª Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, baseada em fatos investigados nos inquéritos policiais n. 268/2008 e n. 365/2008, instaurados pela Polícia Federal para apurar crimes ambientais nas operações denominadas Jurupari e Mamanguá.

Os fatos relacionados à Fazenda Cedro deram origem à ação penal n. 511-43.2013.4.01.3600, que tramitava na esfera federal, na qual o paciente nem sequer havia sido denunciado, cuja incompetência para processar e julgar a demanda foi declarada pela 5ª Vara Federal, oportunidade em que o magistrado determinou o encaminhamento do feito à Justiça Estadual.

Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu nova denúncia, imputando ao paciente e aos corréus Napoleão Thadeu Gato Derre e Odair Gilberto Dias Júnior a prática do crime definido no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, sem ratificar, portanto, a denúncia confeccionada pelo Ministério Público Federal.

A denúncia foi recebida em 5.4.2016, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora declarou nulo todos os atos processuais realizados pela Juízo Federal, inclusive o recebimento da denúncia, e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva dos indiciados pelos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), transporte de produto vegetal sem licença válida (art. 46, Lei n. 9.605/98) e destruição de floresta de especial preservação (art. 50, Lei n. 9.605/98), com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal.

Citado, o paciente apresentou resposta à acusação, pugnando pela sua absolvição sumária, baseado nos seguintes argumentos: atipicidade da conduta por ser anterior à Lei n. 11.284/2006, que alterou a Lei n. 9.605/98 para inserir o tipo penal descrito no art. 69-A; a atipicidade da conduta, pois o parecer elaborado não está em desconformidade com as normas de proteção ambiental; a negativa de autoria, haja vista não ter acessado ao sistema SISFLORA do empreendimento informado na inicial acusatória para emissão de DVPF.

Em decisão datada de 11.11.2019, a autoridade apontada como coatora rejeitou fundamentadamente as teses defensivas e designou audiência de instrução e julgamento.

No entanto, sustentam os impetrantes que
não há justa causa para a persecução penal, haja vista
a atipicidade da conduta descrita na peça acusatória
, já que o crime imputado ao paciente foi inserido no ordenamento jurídico pela Lei n. 11.284/2006, porém, o plano de manejo florestal que deu causa à acusação foi elaborado e protocolizado junto à SEMA/MT em 23.1.2006 e aprovado em 24.2.2006, isto é, em data anterior à vigência da lei, concluindo, portanto, que a denúncia afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Não obstante os argumentos deduzidos pelos impetrantes, conforme pontuado na decisão de Id. 172614689, pp. 104-108, o Ministério Público busca a responsabilização do paciente pela apresentação, em tese, de relatório ambiental parcialmente enganoso, no bojo do procedimento administrativo que tramitava junto ao órgão ambiental, parecer que foi produzido em 2.8.2007 (Relatório Pós Exploratório), ou seja, em data posterior à vigência da Lei que incluiu o art. 69-A à Lei de Crimes Ambientais.

Ademais, o cancelamento do auto de infração administrativa pelo órgão ambiental, haja vista a falta de provas da venda de madeira sem licença, não implica na atipicidade da conduta descrita na denúncia, já que a responsabilização criminal se refere as informações supostamente falsas e enganosas inseridas no relatório ambiental, sendo certo ainda que a responsabilidade criminal, como regra, é independente da administrativa.

Portanto, inviável o acolhimento da alegada atipicidade da conduta, haja vista a irretroatividade de lei penal.

Os
peticionários alegam ainda a
inépcia da inicial acusatória
, pois não descreve elementos importantes do fato criminoso, tais como dia, mês, ano, prejudicando a constatação de situações jurídicas primordiais, como a anterioridade da conduta e a prescrição da pretensão punitiva.

Sobre o tema, importante destacar que a inépcia da denúncia pressupõe que a referida peça se apresente destituída de elementos mínimos a individualizar a conduta do acusado e delinear o fato criminoso, de modo a inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Contudo, após o exame da inicial acusatória (Id. 172614672, pp. 2-6), verifico que o Ministério Público descreveu satisfatoriamente os elementos e circunstâncias do fato delituoso, e delineou de forma suficiente a contribuição de cada acusado para a prática delitiva, inexistindo ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ainda que não especificada a data e o horário da conduta delitiva.

Logo, se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação e, por isso mesmo, permite o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia, autorizando, portanto, o desenvolvimento da persecução criminal em juízo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CARTEL. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO IDENTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor dos julgados desta Corte, somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime.
2. No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público descreve suficientemente o nexo causal entre a conduta praticada pelo réu, que se associou a outros indivíduos, de maneira estruturada e com divisão de tarefas, para subsidiar a denominada "guerra de preço" de combustíveis no Distrito Federal, e o fato delitivo a ele imputado - associação criminosa -, valendo-se, inclusive, da transcrição de diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas. Por essa razão, não há que se falar em inépcia da denúncia. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023) – negritei.

“
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. PENAL E PROCESSO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41, CAPUT, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA
. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E DE LAUDO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] II -
Nos termos do entendimento consolidado nesta Egrégia Corte Superior, não padece de inépcia a denúncia que descreve, de forma clara e objetiva, os fatos tidos por criminosos, de modo a possibilitar e identificar os elementos probatórios mínimos para a caracterização do delito e o exercício das garantias constitucionais do devido processo legal e dos seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do que dispõe o art. 41, caput, do Código de Processo Penal.
Súmula n. 568/STJ. Incidência mantida [...]
” (STJ – AgInt no AgRg no AREsp n. 1271282/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 3.10.2018) – destaquei.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a atipicidade de sua conduta, ou a presença de causa de extinção da punibilidade, bem como não sendo caso de inépcia da denúncia, incabível o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023